Tribunal: STF
Processo: RHC 115563
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 420 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.689/08. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A lei processual possui aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 2º do CPP (“Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”).



    2. A Lei 11.689/08 é aplicada aos processos futuros e também aos processos em curso, ainda que estes tenham como objeto fato criminoso anterior ao início da vigência da própria Lei 11.689/09 ou, ainda, da Lei n. 9.271/96, que, alterando artigo 366 do CPP, estabeleceu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao réu que, citado por edital, não compareceu em juízo. A nova norma processual tem aplicação imediata, preservando-se os atos praticados ao tempo da lei anterior (tempus regit actum). Precedentes: HC 113.723, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04.12.13 e RHC 108.070, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05.10.12).



    3. A possibilidade de o acusado que não for encontrado ser intimado por edital, independentemente do crime ser, ou não, afiançável, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei 11.689, de 9 de junho de 2008.



    4. In casu, o recorrente foi pronunciado, em 08.02.05, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e, estando em lugar incerto e não sabido, teve sua prisão preventiva decretada. O processo permaneceu suspenso até o advento da Lei 11.689/08. Em 13.09.09, foi realizada a citação por edital do recorrente, tendo o processo prosseguido à sua revelia. Posteriormente, sobreveio sentença nos autos da ação principal, tendo o recorrente sido condenado pelo Tribunal do Júri a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado. A condenação transitou em julgado em 19.04.11.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.